Tribunal: TJMT
Processo: 0022426-12.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022426-12.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLODOALDO JOSE FERREIRA - CPF: 558.025.328-15 (APELADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - TRABALHISTA - REENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA - LEI No 9.684/2011 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO PLENO DESTE SODALÍCIO – CONTROLE CONCENTRADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM - RECURSO PREJUDICADO

1. “Ao assegurar, por meio da introdução de parágrafo único ao art. 21 da Lei estadual no 8.145/2004, o reenquadramento no último nível da carreira, de forma automática, isto é, sem a observância de interstício temporal ou capacitação/aperfeiçoamento, para os servidores do Instituto Mato-Grossense de Metrologia e Qualidade – IMEQ/MT que ocuparem cargos DGA-2 e DGA-3, garantindo-lhes, também, acréscimo salarial de 30% ou 50%, conforme o tempo de exercício do cargo diretivo (03 ou 06 anos), a Lei Estadual no 9.684/2011 violou frontalmente o art. 129, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e moralidade, pois tratou de forma desigual e privilegiada servidores da mesma carreira e que se encontram nas mesmas condições fáticas e funcionais”.

(N.U 1006148-03.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 08/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

2. Diante da declaração de inconstitucionalidade da norma que embasa o pedido de reenquadramento funcional do Impetrante, resta caracterizado a ausência do direito líquido e certo nos autos do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, que nos autos do Mandado de Segurança reconheceu o direito do Apelado (
CLODOALDO JOSÉ FERREIRA)
para determinar o imediato reenquadramento no último nível da carreira de Analista Metrólogo do INMETRO, com todos os acréscimos devidos assegurados pela Lei no 9.684/2011, retroativo a data do pedido administrativo no 4913/2014 (07.01.2014).

O Apelante sustenta, em síntese, como causa de pedir recursal que Tribunal de Justiça, nos autos 166803/2015, reconheceu a inconstitucionalidade da normal que serviu para a concessão da segurança, razão pela qual se faz necessário a reforma da sentença para afastar o direito ao reenquadramento.

Aduz que em caso de manutenção da sentença, os efeitos patrimoniais devem ser restringir ao período entre a data da impetração e a concessão da ordem, nos termos das Súmulas 269 e 271, ambas do STF.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para denegar a ordem e, alternativamente, caso a condenação seja mantida, para que a condenação se restrinja às parcelas vencidas durante o período entre a data da impetração e a concessão da ordem.

Contrarrazões apresentada pelo apelado pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela retificação da sentença singular id. 2133164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, que nos autos do Mandado de Segurança reconheceu o direito do Apelado (CLODOALDO JOSÉ FERREIRA), para determinar o imediato reenquadramento no último nível da carreira de Analista Metrólogo do INMETRO, com todos os acréscimos devidos assegurados pela Lei no 9.684/2011, retroativo a data do pedido administrativo no 4913/2014 (07.01.2014).

Extrai-se dos autos que o presente Mandado de Segurança impetrado por
CLODOALDO JOSÉ FERREIRA

em face do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO MATO GROSSO
objetivando o reenquadramento no último nível da carreira, nos termos da Lei no 9.684/2011.

Colhe-se da sentença que apresentou a seguinte fundamentação:

Pois bem. É cediço que em nosso ordenamento jurídico-constitucional vige o sistema dúplice do controle da constitucionalidade das leis e atos normativos: o concentrado, cuja competência é privativa do Excelso STF (art. 102, I, “a”, CF), que suspende a eficácia da lei para todos (erga omnes); o difuso, cuja competência é atribuída a qualquer juiz ou Tribunal do país (art. 97, CF), em casos concretos, ressalvando que nessa hipótese, a decisão judicial opera efeitos somente inter partes.

Compulsando os autos, verifica-se que a mencionada decisão prolatada pela ínclita Magistrada titular da Ação Civil Pública dos autos do processo no. 43419-47.2012.811.0041 (Código Apolo no. 789413), manejada pelo Ministério Público Estadual, a qual o resultado judicial obtido operou-se no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no. 9.684/2011, não faz qualquer menção acerca do Impetrante destes autos – Clodoaldo José Ferreira – figurar no polo passivo da demanda, sendo certo, pois, que seus efeitos não podem estender a ele.

A propósito, é assente na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores que a decisão que reconhece a inconstitucionalidade de uma norma ou ato normativo em sede de Ação Civil Pública segue as regras do controle difuso e, portanto, apenas possuem efeitos inter partes, e jamais sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, esta sim a capaz de conferir efeitos amplos (erga omnis) a todos os indivíduos destinatários de uma mesma situação jurídica.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO POSTAL. FRANQUIAS. RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA VIA DIFUSA EM DEMANDA SUBMETIDA AO RITO DA LEI 7.347/85. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PELO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVAS LICITAÇÕES. FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NESTA EXTENSÃO NÃO PROVIDOS. 1. Não se pode conhecer da apontada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros ou sobre os quais tenha ocorrido erro material. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. Ainda que assim não fosse, verifico que o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. 2. A ação civil pública não foi manejada para fins de substituir a ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que o vício de validade do art. 7o da Lei 11.668/2008 foi declarado de forma difusa, com efeitos inter partes, sendo certo, ainda, que não é o pedido essencial e principal da referida via jurídica. Assim, cabível o controle difuso da referida norma em sede de ação civil pública sem que haja, com isso, transgressão ao sistema de ações constitucionais delineados na Lei 9.868/99 e demais legislação correlata. Precedentes. 3. Não há que se falar na existência de litisconsórcio passivo necessário entre aqueles entes públicos que já estão demandados pelo Ministério Público Federal, a parte ora recorrente. Isso porque, em primeiro lugar, não há qualquer imperativo legal que determine a sua formação, sendo que, tampouco pela natureza da relação jurídica tal circunstância poderia ser admitida. 4. Neste ponto, conforme bem salientado pelo acórdão recorrido, as providências ali determinadas dizem respeito aos futuros contratos a serem firmados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT –, os quais imprescindem de licitação. Além disso, o vínculo jurídico firmado entre o ente estatal e cada uma das franqueadas é singular, cada qual com suas peculiaridades, sendo inviável, assim, reconhecer a presença de uma relação jurídica unitária entre eles. Por fim, não se pretende a declaração de nulidade dos vínculos já instituídos - caso assim fosse, haveria notável interesse jurídico na formação do litisconsórcio passivo necessário tendo em vista a inevitável lesão a suas esferas jurídicas – mas tão somente que novos contratos não sejam firmados pela ECT sem o necessário procedimento licitatório anterior. 5. Em relação à suposta contrariedade aos arts. 7o e 10 da 11.668/2008, sob o argumento já esposado pelas demais recorrentes de que deve ser respeitado o prazo máximo fixado em lei para a substituição dos contratos (qual seja, de 2 anos contados a partir de maio de 2008), razão pela qual é inviável o prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado no acórdão recorrido. 6. O prazo de 180 (cento e oitenta) dias que foi fixado no acórdão recorrido foi estipulado tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade que foi constatada pelo acórdão recorrido decorrente da omissão, por parte do Poder Público, em substituir os contratos que já tinham sido firmados com as agências franqueadas sem licitação prévia. 7. Para tanto, baseou-se em dispositivos presentes na Constituição Federal de 1988, bem como na interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal por meio da ADin-3.521, DJ de 16.3.2007. Toda essa exposição é necessária para constatar que, tendo sido adotado fundamento constitucional para a solução da controvérsia sub examine, este Sodalício se torna incompetente para promover a análise pretendida, sob pena de usurpação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para matérias constitucionais. 8. Recursos especiais parcialmente conhecidos, e, nesta extensão, não providos.”

(STJ – REsp 1299427/DF, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 – SEGUNDA TURMA; DJe 28/06/2013) – Destaquei.

No mesmo sentido:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE, QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de qualquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifica-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. (Informativo STF n° 212, dez/2000).

Se vê logo e claro que a alegação de inconstitucionalidade de ato normativo impugnado integra a causa de pedir da ação civil pública, figurando como antecedente lógico-jurídico dos pedidos condenatórios ao depois formulados. Tal a razão manifesta por que a decisão impugnada reconhece a inconstitucionalidade, em caráter incidental, e não, principaliter. Em outras palavras, tal declaração constou da motivação do decisum, não do dispositivo (art. 458 do CPC), sem projetar efeitos para além dos limites da causa (art. 469, I, do CPC). De modo que, nisso, o juízo exerceu mero controle difuso da constitucionalidade das normas, dentro de sua específica competência.”

(Ag. Reg. na Reclamação 1897, Rel. Min. Cezar Peluso. Plenário de 18/08/2010 e DJ de 01/02/2011) – Destaquei.

Nessa toada, deve ser ressaltado que se a decisão do juiz ou Tribunal, em sede de Ação Civil Pública, declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em face da Constituição Federal gerar efeitos erga omnes, poderá haver (para alguns doutrinadores e parte da jurisprudência) usurpação da competência da Suprema Corte, por ser o único Tribunal em cuja competência encontra-se a interpretação concentrada da Carta Magna, sendo, pois, seu legítimo guardião.

Nesses casos, não se permitirá a utilização de Ação Civil Pública como sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade, a fim de exercer controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo, única capaz de conferir efeitos erga omnis a todos os indivíduos em uma determinada relação jurídica.

E isso se dá porque pelo sistema constitucional em vigor, somente por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade ou Ação Interventiva é que os Tribunais podem retirar erga omnes a eficácia das leis; aos juízes singulares só se admite proclamar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos com imutabilidade inter partes, de maneira que não se pode valer dos processos coletivos para suprimir a eficácia de uma norma legal abstrata para toda a sociedade.

Assim, o que se veda é a obtenção de efeitos erga omnes nas declarações de inconstitucionalidades de leis ou atos normativos em sede de Ação Civil Pública, não importando se tal declaração consta do pedido principal ou como pedido incidenter tantum, pois mesmo nesse a declaração de inconstitucionalidade poderá não se restringir somente às partes daquele processo, em virtude da previsão dos efeitos nas decisões em sede de ação civil pública dada pela Lei no 7.347/85 (art. 16), o que, diga-se de passagem, não foi conferida quando do julgamento da ACP de Código Apolo no. 789413.

Feitas tais considerações, observa-se claramente que a decisão de indeferimento do processo administrativo aviado pelo Impetrante, intentando seu reenquadramento no mais alto nível junto ao cargo de Analista Fiscal Metrológico, não pode prevalecer única e exclusivamente em razão da decisão prolatada na mencionada ACP.

Por consequência lógica, afastada a incidência dos seus efeitos da decisão objurgada ao caso em questão, passa-se a análise acerca do eventual direito o qual o Impetrante informa possuir.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de reenquadramento do Impetrante, nos termos da Lei no 9.684/2011.

Com efeito, a Lei
no 9.684/2011
acrescentou ao parágrafo único do Art. 21, da Lei no 8.145, de 30 de junho de 2004 o direito do servidor que ocupar por mais de 03 (três) anos de forma ininterrupta e consecutiva, cargos ou funções especificadas nas simbologias DGA-2 e DGA-3

o reenquadramento no último nível de sua carreira, com acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor do subsidio daquele que cumpriu até 03 (três) anos de mandato e de 50% (cinquenta por cento) para quem exerceu função diretiva por 06 (seis) anos ou mais, como se vê:

Art. 1o Fica acrescentado Parágrafo único ao Art. 21, da Lei no 8.145, de 30 de junho de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21 (...)

Parágrafo único Ao servidor, que ocupar por mais de 03 (três) anos de forma ininterrupta e consecutiva, cargos ou funções especificadas nas simbologias DGA-2 e DGA-3, ou equivalente, do Anexo II da Lei Complementar no 266, de 29 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, será garantido o reenquadramento no último nível de sua carreira, com acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor do subsidio daquele que cumpriu até 03 (três) anos de mandato e de 50% (cinquenta por cento) para quem exerceu função diretiva por 06 (seis) anos ou mais, mesmo que não retorne ao seu cargo de origem”. Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

No entanto, a referida mudança foi declarada inconstitucional por este Sodalício, tanto por meio difuso de constitucionalidade (autos da Ação Civil Pública no

166803/2015), quanto por meio do controle concentrado (ADIN no1006148-03.2018.8.11.000), conforme arestos colacionados:

“DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL No 9684/2011 – ESTABELECER INCORPORAÇÃO A DETERMINADAS CLASSES – PRETERIÇÃO DE OUTRAS CLASSES – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE – ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO - PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE ‘INCIDENTER TANTUN’ – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A CÂMARA PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO.1. Estando a Lei Estadual, ao prever incorporação a determinadas classes, preterindo outras, por violação dos preceitos da impessoalidade e da moralidade, esta desigualdade de tratamento, deve ser vista como inconstitucional a norma.2. A administração Pública deve fazer o que a lei manda e não o que a lei proíbe. No Estado Democrático de Direito, as regras constitucionais devem ser obedecidas e não se tolera as leis editadas sob a modalidade de ‘dá-me o fato e de farei a lei’, beneficiando apenas um grupo seleto de servidores.3. Declaração que se faz ‘incidenter tantum’, com devolução dos autos à Câmara de origem para julgamento do mérito recursal”.
(TJMT-Tribunal Pleno – ArgInc no 166803/2015, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. 11/02/2016, DJE 04/03/2016)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROPOSITURA PELO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL – AUTORIDADE NÃO INCLUÍDA NO ROL DE LEGITIMADOS CONSTANTE DO ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – RATIFICAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL PELO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA – SUPRIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE (IMEQ/MT) – LEI ESTADUAL No 9.684, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011, QUE ACRESCENTOU PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 21 DA LEI ESTADUAL no 8.145, de 30 DE JUNHO DE 2004 – REENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DGA-2 E DGA-3, COM ACRÉSCIMO SALARIAL DE 30% OU 50%, CONFORME O TEMPO DE EXERCÍCIO (03 OU 06 ANOS), NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA – OFENSA AO ART. 129, CAPUT, DA CE/MT – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE – VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONFIGURADO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

1. Conquanto o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional não detenha legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, admite-se a suspensão do processo e a sua conversão em diligência para possibilitar a regularização processual pelo Procurador-Geral da Justiça, em homenagem aos princípios da celeridade, aproveitamento dos atos processuais e da primazia da resolução do mérito.

2. Consoante entendimento do Tribunal Pleno deste Sodalício firmado na questão de ordem arguida na ADI no 1011683-44.2017.8.11.0000, tendo o Procurador-Geral da Justiça ratificado os termos da ação direta de inconstitucionalidade, suprindo a irregularidade processual outrora existente, não há falar-se em extinção da ação direta, por ilegitimidade ativa do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional.

3. Ao assegurar, por meio da introdução de parágrafo único ao art. 21 da Lei estadual no 8.145/2004, o reenquadramento no último nível da carreira, de forma automática, isto é, sem a observância de interstício temporal ou capacitação/aperfeiçoamento, para os servidores do Instituto Mato-Grossense de Metrologia e Qualidade – IMEQ/MT que ocuparem cargos DGA-2 e DGA-3, garantindo-lhes, também, acréscimo salarial de 30% ou 50%, conforme o tempo de exercício do cargo diretivo (03 ou 06 anos), a Lei Estadual no 9.684/2011 violou frontalmente o art. 129, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e moralidade, pois tratou de forma desigual e privilegiada servidores da mesma carreira e que se encontram nas mesmas condições fáticas e funcionais.

(N.U 1006148-03.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 08/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

Transcrevo, ainda, trecho do voto condutor proferido pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro na ADIN em que fundamenta que Lei no 9.684/2011 viola os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e moralidade, afastando o direito ao reenquadramento,
in verbis
:

Com efeito, a progressão funcional automática no último nível da carreira e o acréscimo salarial destinado apenas ao um grupo específico de servidores –aqueles que exercem cargos com os símbolos DGA-2 e DGA-3 por certo período –, malfere os princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da moralidade, pois trata de forma desigual e privilegiada servidores da mesma carreira e que se encontram nas mesmas condições fáticas e funcionais no Instituto Mato-Grossense de Metrologia e Qualidade – IMEQ/MT (possuem os mesmos cargos efetivos).

Explico-me:

Os arts. 18 a 23 da Lei estadual no 7.270, de 12 de abril de 2000, que criou cargos no IMMEQ/MT (atualmente IMEQ/MT), alterada pelas Leis no 8.145/2004 e 9.684/2011, prevê que os servidores do referido Instituto, para progredirem na carreira, necessitam, obrigatoriamente, preencher uma série de requisitos:
a)
possuir titulação e/ou certificação relativa à formação;
b)
realizar capacitação e/ou aperfeiçoamento exigido para o cargo;
c)
observar o interstício de três anos (para passar da classe A para a B e desta para a C) ou de cinco anos (para mudar da classe C para a D); e
d)
submeter-se à avaliação de desempenho anual.

Esses dispositivos, outrossim, também não preveem qualquer acréscimo salarial especial aos servidores que preenchem os requisitos para o reenquadramento, senão o aumento decorrente do avanço funcional na carreira.

Evidente, portanto, que ao condicionar o reenquadramento no último nível da carreira e a obtenção de acréscimo substancial no subsídio (30% ou 50%) apenas ao exercício de cargo diretivo por três ou seis anos no Instituto Mato-grossense de Metrologia e Qualidade, o parágrafo único do art. 21 da Lei no 8.145/2004 teve como objetivo precípuo privilegiar uma certa categoria de agentes públicos, desvencilhando-os das regras legais de progressão funcional e concedendo-lhes relevante aumento salarial.

Corroborando esse entendimento, consta do projeto de lei, textualmente, que o escopo do benefício foi “prestar o devido reconhecimento ao servidor de carreira do Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso – IMEQ convocado para exercer um cargo comissionado no âmbito da administração estadual por período superior a 03 (três) anos”, e incentivá-lo a exercer cargos comissionados e de direção no referido órgão, visto que, supostamente, não teria as mesmas oportunidades que os demais servidores para se submeter a cursos de capacitação e de aperfeiçoamento.

O dispositivo legal introduzido pela Lei no 9.684/2011, portanto, não traz em seu bojo causa ou situação objetiva e juridicamente relevante a ensejar o benefício concedido (reenquadramento no último nível automático e acréscimo salarial); apenas disciplina os seus destinatários, revelando-se, na verdade, tentativa desarrazoada do legislador para justificar o aumento da remuneração a parcela dos servidores, pois o mero exercício de cargo comissionado ou de direção já garante, como regra, renda salarial superior a do servidor que ocupa apenas cargo efetivo na Administração Pública, circunstância que, só por si, deveria ser tida como atrativo para o exercício de tais cargos.

(...)

No caso dos autos, além da inobservância da legalidade em sentido amplo (ausência de causa baseada no interesse público), o dispositivo impugnado acoberta a ocorrência de favoritismo e preterição na concessão de progressão especial e acréscimo pecuniário a apenas uma parcela dos servidores do Instituto Mato-Grossense de Metrologia, afrontando, também, os princípios da isonomia e impessoalidade, pois, enquanto para progredir funcionalmente os demais servidores do IMEQ/MT precisam possuir titulação/capacitação e exercer o cargo efetivo por, no mínimo, 11 (onze) anos para a última classe da carreira (Classe C), os beneficiados pelo parágrafo único do art. 21 da Lei no 8.175/2004 necessitam apenas exercer cargo comissionado de direção por no máximo 06 (seis) anos para chegar ao último nível, momento em que, diferente dos primeiros, ainda farão jus ao aumento de 30% ou 50% em seus subsídios.

Partindo dessas premissas, diante da declaração de inconstitucionalidade da introdução do parágrafo único ao art. 21 da Lei estadual no 8.145/2004, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante para que seja realizado o seu reenquadramento no último nível de sua carreira com acréscimo salarial.

Assim, a sentença merece ser retificada, para denegar a ordem e, por conseguinte, resta prejudicado o recurso de apelação.

Ante o exposto, em sede de Remessa Necessária
RETIFICO A SENTENÇA
para denegar a ordem.
DOU POR PREJUDICADO
o recurso do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020